Tribunal: TJMT
Processo: 1023925-21.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023925-21.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIA DE ALMEIDA SERAFIM - CPF: 062.069.381-90 (APELANTE), PEDRO ROMULO AZEVEDO RABINDRANATH TAGORE - CPF: 006.388.832-70 (ADVOGADO), ANNY KAROLINE FERREIRA DE FARIA SOUZA - CPF: 024.056.921-04 (VÍTIMA), WENDEL JOSE BARBOSA - CPF: 028.789.079-14 (ADVOGADO), WENDEL JOSE BARBOSA - CPF: 028.789.079-14 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – CONDUTA DESPROVIDA DE DOLO – IMPEDIMENTO DE ENTRADA FORÇADA DA VÍTIMA - APLICAÇÃO DO NON LIQUET – ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISO VII, CPP -
RECURSO PROVIDO.

Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no
princípio do
in dubio pro reo
, é
medida que se impõe, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos produzidos na investigação e não reafirmados em Juízo, pois a dúvida milita a favor do acusado.

A vulnerabilidade de uma categoria de seres humanos não pode ser resumida tão somente à objetividade de uma ciência exata. As existências e as relações humanas são complexas e o Direito não se deve alicerçar em argumentos simplistas e reducionistas. Para alicerçar a discussão referente à aplicação do art. 5o da Lei Maria da Penha à espécie, necessária é a diferenciação entre os conceitos de gênero e sexo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de sentença que condenou
Claudia de Almeida Serafim
, no incurso do crime previsto no art. 129, §9o, c/c art. 147 e art. 163, parágrafo único, ambos do Código Penal, condenando-a à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, bem como, o pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização à vítima.

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição da apelante, ao sustento de insuficiência probatória e aplicação do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, seja observada a excludente de ilicitude de legítima defesa aplicada aos atos da apelante. Em caso de ser mantida a condenação pelo o crime de dano, seja ele desqualificado para dano simples, ao crime de ameaça absorvido por um dos demais tipos penais. Por fim, subsidiariamente, em caso de manutenção das condenações, seja revisada a dosimetria da pena imputada à Apelante, que não ultrapasse os 09 (nove) meses. (Id.196365228).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença ora objurgada (Id. 196365233).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (Id 197630193).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a defesa requer a absolvição da apelante, ao sustento de insuficiência probatória e aplicação do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, seja observada a excludente de ilicitude de legítima defesa aplicada aos atos da apelante. Em caso de ser mantida a condenação pelo crime de dano, seja ele desqualificado para dano simples, ao crime de ameaça absorvido por um dos demais tipos penais. Por fim, subsidiariamente, em caso de manutenção das condenações, seja revisada a dosimetria da pena imputada à Apelante, que não ultrapasse os 09 (nove) meses.

Pois bem. O recurso
merece provimento
.

Narra à denúncia que:

“(...)Em 06/10/2020, antes das 10h30min, na residência da vítima, localizada na Rua Sebastiana Maria de Jesus, 353, Bairro Jardim Pindorama, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com palavras e gestos, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a ex-companheira Anny Karoline Ferreira de Faria Souza, conforme BOPM 2020.242287, declarações da vítima e representação criminal. 2) Em 06/10/2020, por volta das 10h30min, na residência da denunciada, localizada na Rua Maria, 61, Bairro Jardim Taiti, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com empurrões e puxões de cabelo, ofendeu a integridade corporal e saúde da ex-companheira Anny Karoline Ferreira de Faria Souza, causando escoriações com cerca de 3 mm na face posterior do 3o dedo da mão esquerda e 1o dedo da mão direita, conforme laudo de lesão corporal 200.1.02.2020.021289- 01; com palavras e gestos, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a ex-companheira Anny Karoline Ferreira de Faria Souza, conforme representação criminal; e, com violência e grave ameaça, danificou, destruiu, deteriorou e inutilizou o televisor de 50 polegadas da ex-companheira Anny Karoline Ferreira de Faria Souza, conforme BOPM 2020.242287 e declarações da vítima. Consta que a denunciada e a vítima conviveram por dois anos e seis meses e estavam separados há dois meses. Em 06/10/2020, antes das 10h30min, a denunciada foi na porta residência da vítima, chamou-a de vagabunda e disse para não chegar perto senão a mataria. Em 06/10/2020, por volta das 10h30min, a vítima foi na residência da denunciada para pegar seu televisor e seu ventilador. Injustificadamente, a denunciada jogou o televisor no chão, quebrando-a, danificando-a e destruindo-a. A vítima tentou segurar o televisor. A denunciada empurrou-a, puxou-a pelos cabelos, chamou-a de vagabunda e disse que a mataria, causando as lesões corporais citadas. A vítima levantou-se e disse que queria metade da motocicleta que haviam adquirido e a denunciada disse que queria a metade do valor das tatuagens que a vítima havia feito. Em seguida, a denunciada pegou uma faca e disse que arrancaria as tatuagens do corpo da vítima. A vítima saiu correndo. A denunciada pegou um tijolo e arremessou na direção dela, que desviou, chamou-a de desgraçada, filha da puta e vagabunda, pegou outro tijolo e foi na direção da vítima, que conseguiu se defender com o fio do ventilador. Interrogada, a denunciada negou os fatos. (Id. 196365161).

A denúncia foi recebida em 25/11/2020, passando então a realização da audiência de Instrução, onde foram colhidos os depoimentos da vítima e da acusada.

Em fase judicial, a vítima
Anny Karoline Ferreira de Faria Souza,
ao ser inquirida assim declarou:

“(
...); Que confirma o registro de ocorrência contra sua ex-companheira; Que conviveram por dois anos e seis meses; Que quando registrou a ocorrência estavam separadas;
Que registrou ocorrência devido as ameaças de morte
; Que na época morava em Rondonópolis;
Que foi agredida
; Que já não estavam morando na mesma casa;
Que quando foi buscar sua televisão que estava na casa da denunciada, a mesma lhe bateu e pegou uma faca dizendo que iria mata-la e arrancaria todas as tatuagens da vítima já que ela havia pagado
; Que não foi atingida pela faca, que a denunciada apenas lhe apontava;
Que teve machucados, arranhões e cortes causados pela acusada
; Que os eletrodomésticos eram seus; Que a residência que moraram era alugada;
Que foi ameaçada de morte
; (...); Que a denunciada respeitou a medida protetiva; Que não foi atingida pelo tijolo; (...); Que a televisão estava no suporte, a denunciada tirou e a jogou no chão;
Que após isso foi quando a denunciada começou a lhe xingar e agredir
.”
(Id.196365224).

A acusada
Cláudia de Almeida Serafim
em fase judicial em seu depoimento afirmou que:

“(...); Que morou em Rondonópolis; (...); Que nega ter agredido Anny Karoline; Que se relacionaram por aproximadamente 3 anos; Que estavam separadas e a vítima havia ido morar na casa de sua prima; (...); Que moraram em casa alugada; (...);
Que arrumou as coisas da ofendida e levei de uber na casa da prima dela; Que a ofendida queria repartir o valor da moto e queria a televisão que lhe deu de presente de volta; Que após isso a vítima e a prima chegaram em sua residência para buscar os itens dela; Que já entraram em sua residência sem querer uma conversa pacífica;
Que nega te arremessado um tijolo contra a ofendida; Que nega ter pegado uma faca para ameaçar a vítima; Que estavam discutindo sobre a repartição dos moveis; Que a vítima lhe deu um tapa na cara; Que segurou a vítima e a prima veio e lhe deu um soco na cara que a fez cair; Que começaram as agressões verbais; Que ficou com um corte no rosto; Que fez o exame de corpo de delito e que registrou boletim de ocorrência; Que Anny achou um ferro no quintal e começou a destruir a moto; (...); Que após o ocorrido, em seis meses reataram o relacionamento; (...).”
( Id.196365224).

Da análise de todas as provas juntadas durante a persecução penal, como boletim de ocorrência no 2020.242287 (Id.19365157págs5/7),

Pedido de Medidas Protetivas (Id. 19365157págs. 14/15), Corpo Delito (Id. 19365157págs.27/32), Termo de Declarações no 1281/2020 da vítima (Id. 19365157págs págs.16/17) Relatório Policial (Id. 196365155), é possível confirmar a materialidade delitiva, a qual foi instrumento de análise para o Magistrado
a quo
, para denunciar a ré .

Importante ressaltar que em nenhum momento foi negado pela apelante o desentendimento entre ambas, entretanto, ao analisar os depoimentos oferecidos por ambas às partes, verifica-se que as versões são diferentes em alguns pontos, sendo que, a versão da apelante em fase policial, não foi desmentida ou contrariada pela vítima.

Assim como, causa estranheza o fato de que segundo relato da vítima, a ré foi até sua casa e proferiu ameaças de morte, no entanto, no dia seguinte a vítima se dirigiu até a casa da acusada para buscar uma televisão que alegava ser sua, e que acabou motivando a desavença, visto que a apelante se negou a entregar a tv pois alegava ser de sua propriedade e presente dado pela vítima à ela.

Ainda que a palavra da vítima tenha grande valia como prova, principalmente em crimes cometidos às escondidas e em ambientes familiares, como ocorrem nos casos de violência doméstica, é importante destacar que a Lei Maria da Penha também tem o escopo de defender os direitos não só de mulheres, mas também de quem esta sendo agredido.

A vulnerabilidade de uma categoria de seres humanos não pode ser resumida tão somente à objetividade de uma ciência exata. As existências e as relações humanas são complexas e o Direito não se deve alicerçar em argumentos simplistas e reducionistas.
Para
alicerçar a discussão referente à aplicação do art. 5o da
Lei Maria da Penha
à espécie, necessária é a diferenciação entre os conceitos de gênero e
sexo
, assim como breves noções de termos transexuais, transgêneros, cisgêneros e travestis, com a compreensão voltada
para
a inclusão dessas categorias no abrigo da
Lei
em comento, tendo em vista a relação dessas minorias com a lógica da violência doméstica contra a mulher.

Ademais, verifica-se que as partes já estavam separadas de fato há cerca de 02 (dois) meses, entretanto, a vítima resolveu ir até a residência da apelante, para adentrar de maneira clandestina e sem permissão, para buscar bens suspostamente de sua propriedade.

Verifica-se também que a apelante chegou a registrar um boletim de ocorrência no 2020.241011, na data de 06/10/2020, fato este que não foi abordado pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“
RELATA A COMUNICANTE QUE CONVIVIA ACERCA DE 2 ANOS E SEIS MESES COM SUA COMPANHEIRA ANNY KAROLINE; QUE NARRA QUE POR VOLTA DE 1 MÊS SE SEPARAM E QUE A COMUNICANTE FOI VIAJAR;
QUE AO RETORNAR DE VIAJEM A COMUNICANTE ARRUMOU TODOS OS PERTENCES DA SUA EX ANNY KAROLINE E LEVOU PARA ELA NA CASA DE SUA PRIMA POR NOME JOICE,
JÁ QUE A MESMA ESTAVA RESIDINDO CO ELA; QUE A COMUNICANTE NARRA QUE MESMO DEIXANDO TUDO QUE ERA DE PROPRIEDADE DE SUA EX EM POSSE DA MESMA,
ESTA PROCUROU A COMUNICANTE JUNTAMENTE COM A PRIMA DESTA A PESSOA DE JOICE, PARA PEGAR UMA TV ALEGANDO SER DE SUA PROPRIEDADE;
QUE AO CHEGAR NA CASA DA COMUNICANTE ESTA NEGOU ENTREGAR A TV POR ALEGAR QUE FOI GANHO DE PRESENTE DA SUA EX PARA COM A COMUNICANTE;
QUE FINALIZA DIZENDO QUE EM DECORRÊNCIA NA NEGATIVA DE ENTREGAR O BEM, ESTA FOI AGREDIDA FISICAMENTE E VERBALMENTE POR SUA EXCOMPANHEIRA E PELA PRIMA DESTA A PESSOA DE JOICE; É OQUE DECLARA.”

Neste contexto, o argumento de legítima defesa faz jus, uma vez que a apelante repeliu agressão injusta, o de ter sua casa invadida, bem como, respondeu a ofensa de forma branda.

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, ‘CAPUT’, DO CP) – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – ART.25, DO CP – POSSIBILIDADE – AGRESSÃO INJUSTA E VIOLENTA DA VÍTIMA – EXCLUDENTE CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 415, IV, DO CPP – RECURSO PROVIDO.

Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se
faz a comprovação inequívoca de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal.
Situação comprovada pelo contexto instrutório”. (N.U 0001494-17.2010.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023).”

Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no
princípio do
in dubio pro reo
, é
medida que se impõe, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos produzidos na investigação e não reafirmados em Juízo, pois a dúvida milita a favor do acusado.

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – PROVAS PRODUZIDAS JUDICIALMENTE QUE NÃO TRAZEM A CERTEZA NECESSÁRIA AO JULGADOR PARA PROFERIR CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o contexto probatório se revela frágil e sem a segurança necessária para a formação de um juízo de certeza de que o réu tenha, de fato, praticado o crime descrito na denúncia, impõe-se a manutenção da absolvição
, por aplicação do princípio do in dubio pro reo.

(N.U 0003682-18.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)”.

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL, CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA (DUAS VÍTIMAS) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – CONDENAÇÃO PROFERIDA COM BASE NA PALAVRA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE EM PARTE – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADOS CONTRA A PRIMEIRA VÍTIMA – PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS DE LESÃO CORPORAL DE CARÁTER CONTUSO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO –
IN DUBIO PRO REO – CRIME DE AMEAÇA PRATICADO CONTRA A SEGUNDA VÍTIMA (GENITORA) – PROVA CLAUDICANTE - INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA UM JUÍZO SEGURO SOBRE A AUTORIA DO DELITO – DÚVIDA QUE FAVORECE AO RÉU – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Em delitos desta natureza, rotineiramente praticados longe da presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial valor, quando colhida sob o crivo do contraditório, e está em harmonia com outros elementos de prova, como, por exemplo, o laudo pericial.

Não havendo provas suficientes no contexto probatório para a condenação do agente, pela falta de elementos capazes de revelar a autoria delitiva, existindo fragilidade, inclusive, quanto à materialidade do crime de cárcere privado, aplica-se o princípio in dubio pro reo para absolver o agente, diante
da insegura convicção
.

A prova produzida é insuficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça praticado contra a genitora da vítima, sendo a absolvição medida que se impõe.

(N.U 1000316-18.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)”.

Por fim, cabe ao operador do direito o dever de apuração da verdade, calcado nas medidas jurídicas, com o devido cuidado para que não se proceda acusações e condenações injustas, resguardando assim a credibilidade da justiça.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar
provimento
ao recurso,
devendo ser reformada a sentença para absolver a apelante
Claúdia de Almeida Serafim
, com fundamento no art. 386. Inciso VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024